Tribunal: TJMT
Processo: 1024487-68.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024487-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMAD TALAL ABDALLAH - CPF: 013.116.199-76 (VÍTIMA), OLIE BABA RESTAURANTE ARABE E CONVENIENCIA LTDA - CNPJ: 46.098.906/0001-91 (VÍTIMA), VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS - CPF: 080.029.261-88 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONVERSÃO EM PREVENTIVA DE OFÍCIO - ARTS. 310 E 311 DO CPP - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019 - DECISÕES DO STJ - ILEGALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, atentando-se para as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, há ilegalidade na decisão que, ao apreciar a prisão em flagrante, converte-a em preventiva após manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória ao paciente, devendo ser reconhecida a ocorrência de constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024487-68.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Vinicius Verissimo Campos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26/11/2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado.

Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi imposta mesmo diante da manifestação contrária do Ministério Público, sendo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício é ilegal, além de não estar presentes os seus requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, com a expedição de alvará de soltura.

Antes de apreciar o pedido de liminar, solicitei informações, que foram prestadas pela autoridade coatora

(
id.
140092681).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 156001173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE

CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar do paciente, sustentando que deve ser reconhecida a ilegalidade da decisão que de ofício, converteu a prisão flagrancial em preventiva, mesmo tendo o representante do Ministério Público requerido a concessão da liberdade provisória.

Sobressai dos autos que o paciente juntamente com um terceiro, ainda foragido, subtraiu para si e para outrem, de um estabelecimento comercial, certa quantia em dinheiro do caixa, bebidas e uma fonte de impressora, avaliados no subtotal de duzentos reais, conforme Auto de Avaliação Indireta.

Na realização da audiência de custódia, a Magistrada singular, proferiu decisão homologando o auto de prisão em flagrante delito, bem como converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a presença da materialidade do crime e os indícios de autoria, bem como a reiteração delitiva.

Quanto a atuação de ofício, registrou:

(...) O fato do representante do Ministério Público ter pleiteado a liberdade do autuado não obsta a decretação da sua prisão cautelar.
De acordo com recentíssima jurisprudência proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em caso semelhante, “a determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio
, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição” (RHC 145.225/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 22/03/2022).”

De fato, do exame dos documentos que instruem o
writ,
nota-se a presença dos requisitos necessários à concessão da ordem, uma vez que demonstrada, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

Isso porque a autoridade policial não representou pela decretação da preventiva e a manifestação ministerial foi expressa no sentido de que fosse concedida ao paciente a liberdade provisória,
in verbis:

(...)
TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (...)

Em seguida a MM. Juíza de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestar quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, tendo o (a) digno (a) Representante requerido:
“pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela concessão da liberdade provisória, todavia, com aplicação das medidas cautelares diversa da prisão; requereu, ainda, seja comunicada a todas as varas que o autuado responde processo acerca da sua prisão.”

A Defesa, por sua vez, requereu: pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como, pela concessão da liberdade provisória, com aplicação das medidas cautelares diversa da prisão, conforme termos gravados em mídia audiovisual.
“(...)".

Conforme se observa, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sem manifestação do órgão acusatório a favor da custódia. Ao revés, ele manifestou-se, inclusive, a favor de medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão preventiva imposta ao paciente é manifestamente ilegal. A partir da edição da Lei n. 13.964/2019 não é possível a conversão do flagrante em prisão preventiva se não houver representação da autoridade policial ou do Ministério Público.

Apesar de divergências interpretativas iniciais, atualmente a matéria está consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR NA ORIGEM. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO, CONTRARIANDO O PARECER MINISTERIAL. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DO ENUNCIADO 691/STF QUE SE IMPÕE.

1. "Em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de não cabimento de habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie, já que, da leitura das peças que compõem a presente impetração, notadamente do decreto prisional, verifica-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva de ofício pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que determinada em sentido contrário ao do parecer exarado pelo Ministério Público estadual, no qual se opinou pela concessão da liberdade provisória, o que, nos termos da novel jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, evidencia a ocorrência de ilegalidade a ser sanada na espécie.

3. Ordem concedida para relaxar a custódia cautelar do paciente, ratificada a liminar.” (HC n. 673.223/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021.)

Neste sentido, cito o HC Número Único: 1014053-20.2022.8.11.0000, desta Primeira Câmara, de minha relatoria, julgado em 02/08/2022.

“E M E N T A

HABEAS CORPUS - CRIME DE LESÃO CORPORAL - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONVERSÃO EM PREVENTIVA DE OFÍCIO - ARTS. 310 E 311 DO CPP - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019 - DECISÕES DO STJ - ILEGALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, atentando-se para as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, há ilegalidade na decisão que, ao apreciar a prisão em flagrante, converte-a em preventiva após manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória ao paciente, devendo ser reconhecida a ocorrência de constrangimento ilegal.”

Ademais, transcrevo posição desta Primeira Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Com o advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma oportunidade, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial neste sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório. (N.U 1008435-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

Assim, verificada a decretação da prisão preventiva de ofício pela Magistrada de primeiro grau, resta patente a manifesta ilegalidade, autorizando o deferimento do
writ
.

Ante o exposto, em dissonância a com o parecer ministerial, concedo a ordem para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
Vinicius Verissimo Campos Santos
,
mediante aplicação de outras cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, contudo, insta salientar que a magistrada que conduz o feito em primeiro grau, por estar mais próximo aos fatos, possui melhores condições de decidir quais medidas são adequadas ao paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023